Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. SOBRESTAMENTO. REVOGADO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113/STJ. TEMA 796/STF. EMPRESA NÃO IMOBILIÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 15.473,35 [quinze mil e quatrocentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos], na forma dobrada, corrigido monetariamente a partir do desembolso e, ainda, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT. Sem custas e sem condenação em honorários conforme art. 55 a Lei n.o 9.099/95.”
3. Preliminarmente, requer a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema 1.113. Afirma que no presente caso foi protocolado Processo Administrativo, no entanto, o contribuinte, ora recorrido, se desincumbido do ônus de comprovar que o valor indicado no contrato social corresponde ao valor de mercado do imóvel em condições normais. Esclarece que o recorrido incorporou ao capital social 13 imóveis. Em procedimento administrativo requereu o reconhecimento da imunidade tributária, porém, o Fisco reconheceu a imunidade em relação a 7 imóveis, ficando fora do benefício os valores que ultrapassaram o capital social incorporado. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que é Pessoa Jurídica que tem como objeto social a fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, não sendo imobiliária. Afirma que vem, desde o início do procedimento administrativo de transferência de imóveis, pela integralização do capital, a aplicação correta dos valores realizando todos os procedimentos exigidos pela SEFAZ. Sendo aceito somente 5 imóveis foram acobertados pela imunidade, os demais ficaram fora do benefício. Esclarece que houve alteração do Contrato Social aumentando o Capital Social, mediante transferência para o acervo da sociedade os imóveis listados na inicial. Requer a manutenção da sentença.
5. Decisão ID 55005691, determinou o sobrestamento do presente feito, até o julgamento do RE 1412419, Número Único 2243516-62.2017.8.26.0000, no Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 1.113/STJ.
6. Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a Tese 1.113 de Recursos Repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que “O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral”. Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Decisão ID 55005691 revogada.
8. A Constituição Federal prevê, no art. 156, § 2o, inciso I, que não incide ITBI sobre a transmissão de bens (imóveis) ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica na realização de seu capital. Portanto, a regra é a da não incidência do ITBI. A exceção é quando a atividade da empresa que recebeu os imóveis for preponderantemente (quando mais de 50% da sua receita operacional for proveniente desta atividade - § 1o do artigo 37, do CTN) de compra e venda ou locação de bens imóveis, ou seja, se tiver uma atividade imobiliária. Restou consignado no voto que conduziu o entendimento firmado pelo STF, que a imunidade prevista na Constituição para fins de integralização de capital social é incondicionada, não se limitando à receita operacional preponderante da empresa
9. O recorrido demonstrou a aquisição dos bens, Escritura Pública, ID 54923226 no valor de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais). O Distrito Federal, Ato Declaratório no 53/2023, declarou suspensa a cobrança de ITBI na transmissão dos imóveis, ID 54923229, total de 13 (treze) imóveis.
10. Alteração e Consolidação Contratual no 14 comprova o aumento do Capital Social da Empresa mediante a transferência para o acervo da Sociedade dos imóveis listados na inicial, ID 54923231.
11. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
12. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base.
13. O Tema 796/STF prescreve: Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. No caso, houve a integralização no valor de R$ 7.165.229,00 (sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais). O valor dos 13 (treze) imóveis, não excedeu o limite do capital social a ser integralizado. Os valores dos imóveis aplicados conforme escrituras e contrato social, ID 54923231.
14. A questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”.
15. Não prospera a tese do recorrente de que o montante daquele negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, visto que ausente elementos comprobatórios para atestar a alegação.
16. Em relação ao indébito em dobro, entendo ter razão o recorrente. A relação entre os contribuintes e o fisco é regida por normas de Direito Público, de modo que a repetição do indébito seguirá as disposições específicas dos art. 165 a 169, do Código Tributário Nacional (CTN). E, dentre essas normas, não há qualquer previsão acerca da repetição em dobro.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada nos seguintes termos: “CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 15.473,35 (quinze mil e quatrocentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso e, ainda, com juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, Súmulas 162 e 188/STJ.
18. Sem custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95